Tribunal: TJSP
Processo: 3000560-80.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu e julgou liminarmente extinto, sem resolução do mérito, habeas corpus no qual a impetrante pleiteia, liminarmente, "seja deferida ao paciente a concessão do regime aberto, sem realização de exame criminológico, ou, ao menos, seja determinada

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu e julgou liminarmente extinto, sem resolução do mérito, habeas corpus no qual a impetrante pleiteia, liminarmente, "seja deferida ao paciente a concessão do regime aberto, sem realização de exame criminológico, ou, ao menos, seja determinada a análise do pedido com a dispensa do referido exame", ratificando-se a medida no julgamento do mérito.
O agravante sustenta a possibilidade de excepcional questionamento da matéria pela via do habeas corpus, não obstante o cabimento de agravo em execução, reiterando os argumentos suscitados na impetração no sentido de que a decisão proferida pelo juízo da execução, que condicionou a análise do pedido de progressão de regime à realização do exame criminológico, coage seu direito à liberdade de locomoção e é manifestamente ilegal.

II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: verificar (2.1) se o habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo recursal; e (2.2) se há ilegalidade manifesta, abuso de poder ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus é incabível na hipótese, visto que a decisão atacada era passível de impugnação por meio do recurso próprio (agravo em execução), cujo prazo para interposição, à época da prolação da decisão monocrática ora impugnada, estava em curso.
4. Não se constata, destarte, ilegalidade manifesta, abuso de poder ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício, a despeito do não cabimento do writ, posto que a decisão foi devidamente fundamentada e está em consonância com o entendimento firmado pelo C. Órgão Especial deste Eg. TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0016337-93.2025.8.26.0000.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.